Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719804-12.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO FERREIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, é devida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda quando o réu for reincidente específico e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, defendendo que houve contrariedade no acórdão recorrido, uma vez que reconheceu que o regime adequado seria o semiaberto, mas deixou de dar provimento à apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, do CP, porquanto a tese de que houve contradição no acórdão recorrido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração para sanar o referido vício. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021